Tribunal: TJDFT
Processo: 0701773-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa: EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. CRIME IMPEDITIVO. AFERIÇÃO DA NATUREZA HEDIONDA DO DELITO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto/comutação da pena com base no Decreto n. 11.846/2023, sob fundamento de não cumprimento do requisito objetivo referente ao crime impeditivo. O juízo de origem considerou impeditivo o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, praticado antes da vigência da Lei 13.964/2019, entendendo que a data relevante para aferição da hediondez é a da edição do decreto presidencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a hediondez de um crime, para fins de concessão de indulto ou comutação de pena, deve ser aferida na data do decreto presidencial ou na data do cometimento do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa impede a aplicação de leis que agravem a situação do condenado para fatos anteriores à sua vigência, conforme previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal.
4. O STF e STJ possuem precedentes no sentido de que a natureza hedionda de crimes deve ser analisada considerando a legislação vigente à época do delito, não se aplicando normas penais mais gravosas posteriormente editadas.
5. A interpretação sistemática da legislação impede que se aplique a hediondez ao crime praticado antes da vigência da norma que o classificou dessa forma, sob pena de afronta ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; Decreto 11.846/2023, art. 1o, I e art. 9o, parágrafo único; Lei 13.964/2019; Lei 8.072/90, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 117938, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 10.12.2013; STF, HC 97700, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 05.04.2011; STJ, HC 276.024/SP, Rel. Min. Ericson Maranho, 6a Turma, j. 18.08.2015; STJ, HC 327.861/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 23.02.2016; TJDFT, Acórdão 1907685, 0727511-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 15.08.2024, DJe 04.09.2024.